Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-79.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004200-79.2021.8.11.0013
APELANTE: TIAGO DA SILVA SOUSA, WENDERSON JESUS DE ASSIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR - 1. SUSCITADA A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NA AÇÃO PENAL PARA A QUAL A PROVA FOI EMPRESTADA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR - 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – MÉRITO - 3. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 4. JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em nulidade da sentença condenatória com a presença de prova emprestada, se a condenação se embasa também sobre evidências diversas dos elementos alegadamente viciado, constando ainda nos autos a preservação do contraditório e a ampla defesa em favor dos réus.
2. O reconhecimento fotográfico do acusado aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.
3. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos.
4. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004200-79.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO DA SILVA SOUSA - CPF: 703.669.231-61 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), WENDERSON JESUS DE ASSIS - CPF: 015.754.131-24 (APELANTE), DANIELI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 076.365.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 047.137.231-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO PORFIRIO DA ROCHA - CPF: 509.040.009-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DO BONFIM GALDINO - CPF: 064.582.641-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR - 1. SUSCITADA A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NA AÇÃO PENAL PARA A QUAL A PROVA FOI EMPRESTADA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PRELIMINAR - 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – MÉRITO - 3. ANSIADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA - INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 4. JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falar em nulidade da sentença condenatória com a presença de prova emprestada, se a condenação se embasa também sobre evidências diversas dos elementos alegadamente viciado, constando ainda nos autos a preservação do contraditório e a ampla defesa em favor dos réus.

2. O reconhecimento fotográfico do acusado aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

3. Não há falar em absolvição por ausência de provas, quando a materialidade e a autoria encontram-se presentes nos autos.

4. Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de Tiago da Silva Souza e Wenderson Jesus de Assis contra sentença proferida pelo juízo da 3o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que os condenou como incursos nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente Thiago pretende
a)

a nulidade da sentença condenatória em razão da prova emprestada (depoimento de Danieli)
;
b)

nulidade pelo reconhecimento fotográfico
;
c)

absolvição por ausência de provas
;
d)

a concessão da justiça gratuita em favor do réu
.

O turno defensivo em favor do apelante Wenderson pretende
a)

a nulidade da sentença condenatória em razão da prova emprestada (depoimento de Danieli)
;
b)

absolvição por ausência de provas
;
c)

a concessão da justiça gratuita em favor do réu
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos, assim ementando:

“Acusados condenados nas penas do artigo 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal – Inconformismo defensivo – Do recurso de Tiago da Silva Souza – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em razão da suposta utilização do depoimento prestado pela acusada Danieli na fase inquisitiva e pela validade do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a absolvição em razão da suposta inexistência de autoria, por fim, requerer a gratuidade da justiça, ao argumento de hipossuficiência financeira – Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Da isenção das custas processuais – A condenação em custas processuais é imperativa de ordem legal (art. 804 do CPP) – -Isenção de custas processuais- “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (TJMT – Ap 8590/2017) – Pelo desprovimento.

Do recurso de Wenderson Jesus de Assis – Pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença em razão da suposta utilização do depoimento prestado pela acusada Danieli na fase inquisitiva. No mérito, requer a absolvição em razão da suposta inexistência de autoria por fim, requer a gratuidade da justiça, ao argumento de hipossuficiência financeira –– Pela rejeição da preliminar – MÉRITO – Absolvição – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza –– Da isenção das custas processuais – A condenação em custas processuais é imperativa de ordem legal (art. 804 do CPP) – Isenção de custas processuais- “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução” (TJMT – Ap 8590/2017) -Pelo desprovimento.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados, Danieli Priscila Rodrigues da Silva, Tiago da Silva Souza e Wenderson Jesus de Assis, uniramse para cometer um crime de roubo em Pontes e Lacerda/MT. Deste modo, Danieli Priscila Rodrigues da Silva, Tiago da Silva Souza e Wenderson Jesus de Assis dirigiram-se até a residência do ofendido Douglas do Bonfim Galdino, localizada na Rua Carmem Ribeiro de Carvalho, n.o 251, Bairro Novo Horizonte, Pontes e Lacerda/MT, utilizando-se para tanto, um veículo VW/Gol, cor preta, placa NCE-0991.

Por conseguinte, o increpado Tiago da Silva Souza desceu do automóvel e, utilizando de uma arma de fogo, abordou a vítima ao entrar em sua residência, a qual conduzia 01(um) camionete CHEVROLET/ S10, cor branca, placa PQK-0B63. Adiante, Tiago anunciou o assalto, afirmando “abre o carro, cara”, enquanto os denunciados Danieli Priscila Rodrigues da Silva e Wenderson Jesus de Assis permaneceram no interior do veículo VW/Gol, em posição de vigilância e aptos para darem fuga ao executor do crime.

Diante disso, Tiago da Silva Souza adentrou no referido veículo, ao passo que sentou no banco do carona, atrás do motorista, quando exigiu que a vítima realizasse o acompanhamento do veículo VW/Gol, o que por ele foi feito. Ao se aproximarem do citado veículo, a vítima estacionou a camionete, ocasião em que a denunciada Danieli Priscila Rodrigues da Silva desceu do veículo VW/Gol conduzido pelo increpado Wenderson Jesus de Assis e ingressou na camionete, tomando o assento ao lado do increpado Tiago da Silva Souza.

Então, os increpados ordenaram que a vítima se deslocasse até uma residência Localizada no “Assentamento Nossa Terra Nossa Gente”, sendo que durante esse trajeto, os agentes mantiveram a vítima em seus poderes, por tempo significativo, restringindo-lhe sua liberdade. Ao chegarem no local exigido pelos assaltantes, a vítima estacionou o referido veículo, sendo que, passado alguns minutos, o increpado Wenderson, o qual conduzia o veículo VW/Gol, também chegou ao local. Por conseguinte, o ofendido Douglas do Bonfim Galdino e os increpados Tiago e Danieli desceram do automóvel, oportunidade em que o increpado Wenderson Jesus de Assis tomou a direção da camionete CHEVROLET/ S10, cor branca, placa PQK-0B63 e evadiu-se do local, rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que comercializaria ou trocaria o automóvel por substâncias entorpecentes. Em sequência, os increpados Tiago e Danieli ordenaram que a vítima adentrasse no veículo VW/Gol. A princípio, a increpada Danieli tomou a direção do automóvel, contudo, passado alguns minutos, Tiago assumiu a direção do veículo e deslocaram-se ao Bairro Novo Horizonte, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, os agentes estacionaram o veículo e ficaram no referido local por alguns minutos, sendo que, posteriormente seguiram na rodovia em direção ao município de Cáceres/MT.

Ao se aproximarem da rotatória desta urbe, os increpados Tiago e Danieli iniciaram uma discussão, questionando a localização do increpado Wenderson, o qual seria responsável por conduzir a camionete subtraída até o país vizinho, Bolívia. Diante da não localização do increpado Wenderson, os denunciados Danieli e Tiago decidiram retornar ao “Assentamento Nossa Terra Nossa Gente”, sendo que durante todo esse trajeto, a vítima teve sua liberdade restringida, porquanto encontrava-se no banco de trás do referido veículo, sob a mira de uma arma de fogo. Neste logradouro, Tiago ordenou que a vítima realizasse uma ligação, ao passo que o telefone desta demorou para ligar, sendo que, ao reiniciar o aparelho, em razão da luminosidade, o increpado Tiago o questionou “você está mandando mensagem aí cara”? Tiago, então, pegou o aparelho celular da vítima e o entregou à increpada Danieli, ao passo que questionou a vítima sobre a presença de rastreador no referido aparelho, tendo esta informado que não tinha. Neste momento, ordenaram que o ofendido descesse do automóvel e se afastasse do local com as mãos para cima, oportunidade que vítima questionou os assaltantes se poderia ficar com o seu aparelho celular, ao passo que estes responderam que não, porquanto esta ligaria para a polícia, outrossim, afirmaram que jogariam o referido objeto próximo a uma cerca. Após, os increpados evadiram-se do local, tomando rumo ignorado. Nota-se que, além da camionete subtraída, os increpados levaram 01 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxy, cor preta, 02 (duas) carteiras de bolso contendo diversos cartões e uma habilitação, 01 (um) talão de cheque e 01 (um) bolsa de ferramentas, os quais encontravam-se no interior do referido veículo. Em seguida, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, quando foram realizadas diligências, sendo que, após serem analisadas as imagens do circuito de monitoramento das proximidades do local, foi possível identificar o veículo que deu apoio e auxílio na execução do crime de roubo, qual seja, o VW/Gol, placa NCE-0991 (Relatório de Investigação às fls. 69-71/IP). No dia 30/07/2021, durante diligências, uma equipe da polícia logrou localizar o referido veículo, o qual encontrava-se estacionado em frente ao “Bar do Magno”. Neste local, Marcos Chaves do Nascimento apresentou-se como proprietário do referido veículo, afirmando que no dia 29/07/2021 emprestou o automóvel ao increpado Wenderson Jesus de Assis, outrossim, informou que o increpado Tiago da Silva Souza dirigiu-se até a sua residência e pediu para que este buscasse o veículo na casa de Wenderson, o que foi feito por volta das 09h00min, no dia 30/07/2021. Frisa-se que, na Delegacia de Polícia, a vítima Douglas do Bonfim Galdino reconheceu o increpado Tiago da Silva Souza como sendo o indivíduo que executou o crime de roubo em seu desfavor (Termo de Reconhecimento Fotográfico às fls. 93/IP). Ao arremate, a testemunha Marcos Chaves do Nascimento reconheceu Wenderson Jesus de Assis e Tiago da Silva Souza como sendo os indivíduos que foram até sua residência e pegaram seu veículo emprestado (Termo de Reconhecimento Fotográfico às fls. 102/IP) Por fim, ressalta-se que, interrogada na Delegacia de Polícia, a denunciada Danieli Priscila Rodrigues da Silva confessou a prática do crime de roubo, mencionando inclusive, a participação dos denunciados Tiago da Silva Souza e Wenderson Jesus de Assis. Além disso, informou aos policiais a localização do aparelho celular subtraído do ofendido, o que encontrava-se sob sua posse e foi devidamente localizado e entregue ao ofendido..(...). (sic - fls. 153/160)

Posto isso, passo as insurgências recursais.

RECURSO DE TIAGO E WENDERSON – PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADO NA FASE INQUISITORIAL – PROVA EMPRESTADA.

Pretende o turno defensivo seja reconhecida a ilegalidade pela utilização do depoimento da acusada Danieli na fase inquisitiva a tese apresentada não encontra apoio nas provas dos autos.

Analisando os autos, observo que o judicante sopesou-as em conjunto com as provas produzidas em Juízo, principalmente os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução e julgamento, conforme se verifica da sentença (id. 138050697), não se ignorando ainda que não configura ofensa ao princípio da ampla defesa a prevalência de juízo condenatório assentado na fase inquisitorial, se corroborado com provas apresentadas no curso da ação penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS APELANTES – ALEGADA A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – PARTES QUE RENUNCIARAM À FACULDADE DE OFERTAR NOVAS ALEGAÇÕES FINAIS APÓS A REPETIÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CPP –
2. PRELIMINAR ARGUIDA POR UM DOS RECORRENTES – SUSCITADA A NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – NÃO ACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO E NA AÇÃO PENAL PARA A QUAL A PROVA FOI EMPRESTADA – CONDENAÇÃO QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
– MÉRITO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POR UM DOS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – CORRÉU QUE TRANSPORTOU DROGAS ILÍCITAS, COM FINALIDADE COMERCIAL, A MANDO DO RECORRENTE – FIGURA DA AUTORIA MEDIATA E CONDIÇÃO DE MENTOR INTELECTUAL DO CRIME – TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA – ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – INCURSÃO NAS PENAS DO CRIME DE NARCOTRÁFICO MANTIDA – 4. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. A teor do que preceitua a regra do art. 565 do Código de Processo Penal, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido. In casu, após receber os autos de magistrada declarada incompetente e realizar novo interrogatório dos réus, o juízo a quo oportunizou à acusação e à defesa apresentarem novamente alegações finais, porém, as partes renunciaram a tal faculdade processual e ratificaram os memoriais outrora ofertados, de modo que não é dado ao apelante arguir, neste grau recursal, nulidade decorrente de tal renúncia.

2. No que concerne à prova emprestada, é suficiente para a satisfação do contraditório que a parte tenha sido intimada para conhecer e se pronunciar a respeito dos elementos compartilhados, assim como ocorreu in casu, sendo despicienda a sua participação na efetiva produção probatória ou mesmo que componha a lide no processo originário de onde a prova é oriunda, não havendo o que falar em nulidade, especialmente se a condenação se embasa também sobre evidências diversas dos elementos alegadamente viciados.

3. Embora o apelante não tenha sido flagrado enquanto praticava pessoalmente qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os depoimentos judiciais das testemunhas, os áudios captados via interceptação telefônica e a confissão extrajudicial do corréu o implicam como sendo o mentor intelectual e mandante do crime de narcotráfico, responsável inclusive por instruir em tempo real o autor imediato durante o transporte das drogas, devendo assim ser incursionado nas penas do mesmo delito que o executor da traficância, com fulcro na teoria monista ou unitária, ex vi do art. 29 do Código Penal.

4. Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovidos.” (N.U 0048189-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). (destaquei)

Assim, não há falar em vício e consequente nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar apresentada.

RECURSO DE TIAGO – PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - DA INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta o turno defensivo que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelos recorrentes, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se
que todas as vítimas apontaram as características do réu, inclusive a particularidade dele ser meio corcunda, ter um problema físico, como se a clavícula estivesse quebrada, olhos arregalados, conforme relatos das vítimas, além do fato dos reconhecimentos terem sido ratificados em juízo e, ainda, dos crimes terem sido gravados pelo circuito interno de monitoramento
.

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido." (HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou os recorrentes como participantes do crime em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento dos apelantes pela vítima, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor dos delitos.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória das vítimas era recente sobre as características físicas do réu, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo, inclusive sendo uníssona a manifestação de todas as vítimas em detalhar as características físicas do acusado.

Inclusive, há mencionar, que a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O referido entendimento inclusive encontra-se sedimentando pelo Enunciado no. 29 do TJMT, que assim define:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.

Assim, não há falar em ausência de provas da responsabilidade dos réus/apelantes nas ações criminosas, bem como inexiste vício na prova do reconhecimento do agente criminoso pela vítima.

DO RECURSO DE TIAGO E WENDERSON - DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.

A defesa dos apelantes insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crime, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar as condenações
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pela
portaria no 2021.10.1510 (fls. 8/9) boletim de ocorrência (fls. 10/12), termo de declaração (fls. 14/16, 23/24, 33/35), termo de reconhecimento fotográfico (fls. 18, 27, 30), relatório (fls. 41/45), termo de reconhecimento de coisas e objetos (fl.65)
.

No que tange à
autoria
, os réus
negaram a prática delitiva
, porém essa não é a realidade, quando posta diante da versão dos fatos apresentadas pela vítima.

A vítima Douglas do Bonfim Galdino, quando ouvida, afirmou que:

"(...) Afirmou ter saído de casa para efetuar o pagamento de uma funcionária. Ao retornar, enquanto guardava o carro na garagem, viu um gol preto se aproximando na esquina e, antes de terminar de estacionar, tal veículo parou em frente à sua casa, dele descendo o passageiro do banco traseiro, com uma pistola em punho, o qual entrou no e determinou que saísse do local. Detalhou estar tal pessoa de máscara e boné preto, havendo determinado que dirigisse rumo a serra, porém, logo em seguida ordenou que parasse o veículo para uma moça embarcar. Após o embarque, os dois assaltantes ficaram na parte detrás do veículo, tendo sido determinado que seguisse até o “Assentamento Nossa Terra, Nossa Gente”. Contou que, em tal local, outro homem chegou dirigindo o Gol preto. Prosseguiu relatando que os dois assaltantes desceram do veículo, instante em que um deles veio e ficou na porta lhe segurando enquanto a moça conversava com o outro assaltante. Aduziu ter o assaltante o levado para longe, uns 50 metros, enquanto o outro adentrou em seu veículo S-10 e tomou rumo ignorado. Após levar a caminhonete, o assaltante que o abordou na residência o colocou no banco detrás do gol e, junto da outra assaltante, retornaram para a cidade. Entretanto, de acordo com a vítima, durante o trajeto o assaltante tentava se comunicar com uma terceira pessoa, aparentando ser o assaltante que havia levado a caminhonete, todavia não conseguia conversar, instante em que retornaram para o “Assentamento Nossa Terra, Nossa Gente”, onde permaneceram por aproximadamente 40 minutos. A vítima informou que, quando da abordagem na residência, seu irmão percebeu a movimentação pelo circuito de segurança, motivo pelo qual ligou algumas vezes para seu telefone, instante em que os assaltantes determinaram que ele atendesse e tranquilizasse seu irmão. Doravante, pontuou que enquanto estavam no veículo ligou seu telefone, tendo o assaltante percebido e o ameaçado dizendo “cê ta louco, cara? Eu vou te dar um tiro”, ocasião em que a moça que também estava no carro pegou o telefone, abriu e pediu pra ver se tinha feito alguma ligação ou ativado o rastreador. Passados aproximadamente 20 minutos, o assaltante determinou que saísse do carro e caminhasse de costas para carro, informando que se olhasse para trás levaria um tiro, instante em que deu em média 50 passos e o carro se evadiu do local. A vítima esclareceu ter voltado a pé para casa, indo logo em seguida até o Batalhão da Polícia Militar. Narrou terem subtraído sua caminhonete, carteira pessoal sua e de seu irmão, e uma bolsa com ferramentas. Em relação ao celular, esclareceu ter sido recuperado em poder da ré DANIELI. Disse ter feito o reconhecimento fotográfico do assaltante que o abordou, recordando-se de sua estatura, sotaque, compleição física e olhar. Mencionou ter sido mantido refém pelos assaltantes em torno de duas horas. detalhou que em Delegacia apresentaram fotos de outras pessoas semelhantes ao assaltante que o abordou, mas não teve dúvidas quando o reconheceu, pois ficaram muito perto quando o ajudou a mexer no câmbio do carro." (sic)

A testemunha José Carlos Pereira da Silva, policial civil, uando ouvido, afirmou que:

"(...) Relatou que, ao tomar ciência do crime de roubo foi até o Posto de Gasolina Rondon, Supermercado Still e algumas residências que captaram o movimento da S-10 e do Gol preto. Pontuou que por meio das filmagens, conseguiram confirmar a dinâmica narrada pela vítima Douglas, no sentido de ter sido surpreendido por um homem ao chegar em casa, o qual entrou no carro e então saíram, havendo logo após o veículo parado a fim de nele ingressar uma moça. Informou que, segundo a vítima, chegando no assentamento ficaram aguardando o gol preto, após o que, o assaltante que dirigia o gol pegou a caminhonete e dirigiu sentido a Cáceres/MT, e o rapaz que o rendeu e a mulher entraram no veículo gol, ficando com ele por um bom tempo. com a ajuda da PRF, a Polícia Civil chegou à placa de um veículo gol preto, instante em que alguns investigadores começaram a fazer buscas pela cidade e abordaram o carro, descobrindo que o proprietário do veículo era a pessoa de Marcos. Assim, por meio de Marcos descobriram que ele teria emprestado o veículo para o réu Wenderson no dia 29, pela manhã. Aduziu que o réu Tiago, em suas declarações, afirmou ter encontrado Wenderson e Danieli no Posto Rondon, instante em que conversaram por algum tempo, aproximadamente 17 minutos. Relatou ter a vítima feito o reconhecimento de um dos réus em delegacia. Esclareceu que durante suas declarações, Danieli informou que Tiago, seu primo, a convidou para dar uma volta pela cidade e, ao entrar no veiculo encontrou Wenderson e começaram a dar voltas pela cidade, percebendo que eles estavam seguindo um S-10, só descobrindo tratar-se de crime quando abordaram a vítima. Disse ter a ré Danieli entregado o celular da vítima aos policiais" (sic)

Analisando os autos, observo eu a vítima é coerente em narrar o roubo ocorrido na noite do dia 29 de julho de 2021.

Ressalte-se ainda que a vítima ratificou o reconhecimento fotográfico levado a efeito em delegacia de polícia quanto ao réu Tiago, frisando não ter tido dúvidas, pois esteve por tempo considerável ao lado do acusado, no mesmo carro, recordando-se de sua estatura, sotaque, compleição física e olhar.

A testemunha Marcos Chaves do Nascimento, proprietário do veículo utilizado pelos assaltantes para a prática do roubo, em juízo relatou ter emprestado seu carro para o réu Wenderson na data dos fatos, a quem prestou auxílio no Posto Rondon, na mesma noite, devido a problemas com o câmbio do carro, instante em que o viu acompanhado por Tiago e Danieli.

Em delegacia, a testemunha igualmente reconheceu fotograficamente os réus Wenderson e Tiago.

Em análise ao Relatório de Investigação n.o 2021.13.9523, às fls. 127/134, nas imagens de n.o 10 e 11, consta registro da testemunha Marcos prestando auxílio aos réus no Posto Rondon, conforme narrou.

O investigador de Polícia, em juízo, afirmou terem empreendido diligências ao tomarem conhecimento dos fatos, logrando êxito em encontrar imagens do circuito de segurança do local dos fatos, por meio das quais confirmaram os relatos da vítima, no sentido de ter sido perseguida por um veículo Gol preto, o qual entrou e saiu do bairro junto com a caminhonete.

Tais informações foram ratificadas pelo Relatório de Investigação n.o 2021.13.9523, em especial as imagens de n.o 01 a 09.

Ademais, extrai-se do termo de fl. 65, que a vítima recuperou seu telefone, o qual estava em posse da corré Danieli, que declarou em delegacia havê-lo recebido de seu primo Tiago.

As declarações prestadas por Danieli em delegacia de polícia igualmente evidenciam a participação dos corréus no roubo em análise, vez que, embora tenha buscado se isentar de responsabilidade, confessou haver, em companhia de Wenderson e Tiago, abordado a vítima em sua residência, estando munidos com uma arma de fogo, por meio da qual subtraíram o veículo desta última, bem como celular e outros pertences.

Em sentido contrário ao pretendido pelo turno defensivo, não há qualquer irregularidade a ser declarada ou sanada quanto à oitiva da corré Danieli em sede policial, a qual, inclusive, foi ratificada por meio dos testemunhos policiais colhidos em juízo.

Quanto a negativa de autoria do réu Tiago, observa-se contradição entre as declarações prestadas em juízo e as prestadas na delegacia, havendo contradição, visto que na delegacia alegou que esteve em locais diversos dos apontados em juízo, ressaltando que em juízo relatou ter encontrado Wenderson e Danieli no posto de gasolina Rondon, inclusive, indo ao sitio da mãe de Wenderson.

Assim, não há falar em absolvição.

DO RECURSO DE TIAGO E WENDERSON - DA JUSTIÇA GRATUITA.

Por derradeiro, o turno defensivo dos réus/apelantes requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, serem beneficiados com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência dos réus se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023